Tribunal: TJMT
Processo: 1026012-79.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026012-79.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HOTEL EXPRESS LTDA - CNPJ: 05.577.851/0001-15 (RECORRENTE), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO -
SUSPENSÃO INDEVIDA DA LINHA TELEFÔNICA DA PARTE AUTORA – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - PESSOA JURÍDICA – ABALO À HONRA OBJETIVA – SÚMULA 227 DO STJ –
USO DA LINHA PARA FINS COMERCIAIS -
DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 160866826, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou parcialmente procedente
a pretensão deduzida na inicial, para condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00

(cinco mil reais)
,
corrigido monetariamente pelo
INPC,
desde o arbitramento, e acrescido de juros simples de
1%
(
um por cento
) ao mês, contados a partir da citação.

Ainda, julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais.

A recorrente, em suas razões recursais, alega:

1)

Inexistência de ato irregular;

2)

A inexistência de danos morais – pessoa jurídica;

3)

A redução do
quantum
indenizatório;

4)

Prequestionamento.

Ao final, requer a
reforma da sentença recorrida.

A parte reclamante apresentou a contrarrazões no id. 160866833, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a empresa reclamante possui relação jurídica com a reclamada, referente aos serviços de telefonia fixa sob no
(
65) 3682 4244.

Afirma que, desde 14 de julho de 2022, vem passando por sérios problemas e dificuldades, visto que a linha telefônica simplesmente parou de funcionar, o que tem ocasionados sérios problemas de faturamento e contato com clientes.

Aduz que utiliza o número para fins comerciais e tentou resolver a questão administrativamente diversas vezes, conforme
protocolos no
2022529496683, 2022729524922, 2022229816054, 2022030303176, 2022130581246, 2022231046690, 2022631530573,
porém, não obteve o restabelecimento da linha telefônica.

No id. 160866801, foi deferida a medida de urgência pleiteada, para que a reclamada promovesse o necessário para reparar a linha telefônica objeto da lide.

A demandada, em sede de contestação, alega a inexistência de danos morais, ao argumento de inexistência de falha na prestação de serviços, contudo, não juntou documento hábil a fim de comprovar suas alegações.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No que tange
aos danos
morais, tenho que restaram caracterizados, eis que a parte recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
decorrente do não funcionamento indevido da linha telefônica, a qual era utilizada para fins comerciais.

Ademais, a parte autora
buscou diversas soluções administrativas junto à empresa demandada, porém, não obteve êxito
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. Princípio da inafastabilidade da jurisdição.
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. CANCELAMENTO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. USO DA LINHA PARA FINS COMERCIAIS
. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO AO CASO CONCRETO (R$ 3.000,00). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPR - 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0001150-38.2020.8.16.0149 - Salto do Lontra -

Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO JÚLIA BARRETO CAMPELO -

J. 25.10.2021) (grifei)

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA MÓVEL.
CANCELAMENTO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PARTE AUTORA PESSOA JURÍDICA. NÚMERO DE TELEFONE UTILIZADO NA ATIVIDADE EMPRESARIAL. PREJUÍZO À ATIVIDADE COMERCIAL E MÁCULA À CREDIBILIDADE DA EMPRESA VERIFICADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. “QUANTUM” ARBITRADO EM R$ 4.000,00. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e provido.
(TJPR - 1a Turma Recursal - 0015556-02.2016.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - J. 29.03.2021) (grifei)

Nesse passo, imperioso consignar o disposto na Súmula 227, do Superior Tribunal de Justiça:
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Quanto ao prequestionamento
alegado pela recorrente
, cumpre salientar que
o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018)(grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantida a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95
.

Condeno a reclamada ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95,

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023